Tribunal: STF
Processo: ARE 1592539
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) ausência da demonstração da repercussão geral das questões constitucionais; e (ii) aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria foi observada, reafirmando a necessidade de demonstração da repercussão geral conforme o art. 102, § 3º, da CF/1988 e o art. 1.035, § 2º, do CPC.

    4. O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).

    5. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.